Tribunal: TJDFT
Processo: 0716071-72.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. VIAGEM INTERNACIONAL. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DO VOO UNILATERALMENTE E SEM COMUNICAÇÃO PRÉVIA. CONVENÇÃO DE MONTREAL. INAPLICABILIDADE PARA DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE COMPANHIAS AÉREAS. DANOS MORAIS. QUANTUM PROPORCIONAL.

1. No julgamento do RE 636.331/RJ, entendeu a Suprema Corte que as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, prevalecem sobre as disposições do Código de Defesa do Consumidor, contudo, “a limitação imposta pelos acordos internacionais alcança tão somente a indenização por dano material, e não a reparação por dano moral.” (RE 636331 / RJ, Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJE: 13/11/2017).

2. A relação jurídica travada entre as partes configura relação de consumo, uma vez que os Réus apelantes figuram na condição de fornecedora de produtos e serviços, e os Autores apelados enquadram-se no conceito de consumidores, destinatário final na cadeia de consumo, a teor do que dispõem os arts. 2o e 3o da Lei n. 8.078/1990.

3. Os danos morais alegados foram comprovados pelos autores na aquisição de nova passagem.

4. Em se tratando de relação de consumo, o valor estipulado para a reparação pelo dano moral experimentado deve assumir funções compensatória, punitiva e preventivo-pedagógica, de forma que o valor de R$8.000,00 (oito mil reais) arbitrado no caso concreto atende a essas três funções.

5. Negou-se provimento aos apelos.